Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A presente hipótese consiste em verificar se o valor exigido pelo autor foi devidamente adimplido pelos réus, assim como em analisar se o autor deve ser condenado ao pagamento, aos réus, do dobro do valor da dívida exigida, nos termos do art. 940 do Código Civil. É necessário ainda avaliar também se o autor deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 702, § 10, do CPC.

2. Os documentos trazidos a exame pelos réus comprovam o pagamento integral da dívida ora exigida.

3. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a demonstração da má-fé da parte que procede à cobrança indevida. 3.1. No presente caso, embora tenha sido reconhecido o pagamento integral da dívida exigida, não está configurada a má-fé do credor.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.